Tribunal: TJDFT
Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: AVIANO MARTINS FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Após o julgamento do Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, o processo foi devolvido ao presente órgão fracionário, para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se manifestem no prazo comum de dez dias. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora